Tribunal: TJDFT
Processo: 0018984-20.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. FATO ATRIBUÍVEL À CONSTRUTORA. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. CLÁUSULA PENAL. PREVISÃO CONTRATUAL. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. Hipótese de condenação ao pagamento dos valores concernentes aos danos materiais e à cláusula penal, decorrentes do atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida por contrato de promessa de compra e venda.
2. No caso de relação jurídica negocial cujo objeto é a aquisição de imóvel, a sociedade empresária construtora se posiciona como fornecedora de bens, submetendo o contrato às disposições normativas previstas no Código de Defesa do Consumidor.
3. O aumento do preço dos materiais utilizados, a escassez da mão-de-obra especializada e a demora na concessão do habite-se não podem ser considerados como eventos fortuitos com o intuito de justificar o atraso na entrega da unidade imobiliária.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.635.428 - SC e no 1.498.484 - DF (Tema 970), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar o adquitente do bem pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, deve ser o respectivo valor compatível com a locação do bem, afastando-se a cumulação da referida parcela com o pagamento dos lucros cessantes.
5. A noção de sucumbência está relacionada à verificação de correspondência entre o pedido da demanda e a resposta jurisdicional à pretensão exercida pelo demandante. Deve ser anotada, no caso, a sucumbência recíproca e equivalente.
6. Apelação interposta pelos autores desprovida. Recurso manejado pela ré parcialmente provido.